Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-97.2019.8.11.0038
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000868-97.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
]

Parte(s):

[CLAUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE - CPF: 698.263.231-87 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), ANDRE SEVERINO ALVES - CPF: 010.741.206-39 (APELANTE), FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS - CPF: 020.694.441-12 (APELANTE), PATRICIA CARAVIERI TEIXEIRA - CPF: 010.939.521-21 (APELANTE), VALTEIR QUERINO DOS SANTOS (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), APARECIDO GILBERTO DOS SANTOS (APELADO), Município de Indiavaí (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000868-97.2019.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE: CLAUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE, ANDRE SEVERINO ALVES, FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS, PATRICIA CARAVIERI TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE INDIAVAI

Número do Protocolo:

1000868-97.2019.8.11.0038

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – ATO ADMINISTRATIVO – JORNADA DE TRABALHO – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso
.

2. Inexiste ilegalidade no ato administrativo que
respeita a jornada de trabalho dos profissionais da educação básica, inclusive na composição entre as atividades de docência e de apoio à docência.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000868-97.2019.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE: CLAUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE, ANDRE SEVERINO ALVES, FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS, PATRICIA CARAVIERI TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE INDIAVAI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLÁUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE, ANDRÉ SEVERINO ALVES, FABIANE BORGES DE RESENDE SANTOS e PATRÍCIA CARAVIERI TEIXEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000868-97.2019.8.11.0038, denegou a segurança (Id. 104146972).

Os Apelantes sustentam que são professores estáveis do município de Indiavaí/MT, com horário de trabalho não regulamentado, porém costumeiro e perene, praticado desde o início da carreira. Argumentam que acumulam outro cargo de professor, junto ao Estado de Mato Grosso ou município de Araputanga/MT. Narram que a alteração do horário de trabalho se deu de forma ilegal, sem estabelecimento de regime de transição. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com a concessão da segurança.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o não conhecimento do Recurso de Apelação ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o não provimento recursal (Id. 104146978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo parcial provimento do recurso (Id. 104833450).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000868-97.2019.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE: CLAUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE, ANDRE SEVERINO ALVES, FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS, PATRICIA CARAVIERI TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE INDIAVAI

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Apelado sustenta que o Recurso de Apelação se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da petição inicial, violando a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença que denegou a segurança, tanto é que pleiteou pela sua reforma e julgamento de procedência da pretensão inicial. Em relação ao mérito recursal, apresentou elementos de fato e de direito para impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Com essas razões, afasto a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam que são professores estáveis do município de Indiavaí/MT, com horário de trabalho não regulamentado, porém costumeiro e perene, praticado desde o início da carreira. Argumentam que acumulam outro cargo de professor, junto ao Estado de Mato Grosso ou município de Araputanga/MT. Narram que a alteração do horário de trabalho se deu de forma ilegal, sem estabelecimento de regime de transição.

Consta do art. 6º, § 1º, da Portaria nº 01/2019/GS/SME, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais da educação da rede pública municipal de Indiavaí/MT, o seguinte:

Artigo 6º - A jornada de trabalho semanal dos Trabalhadores em Educação será de 30 (trinta) horas para as carreiras dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público Municipal.

§ 1º. A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público Municipal inclui uma parte de 20 (vinte) horas, a serem cumpridas regularmente em sala de aula, e outra de 10 (dez) horas destinadas às atividades complementares.

(Id. 104145962)

A jornada de trabalho das carreiras do magistério público da educação básica é de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, por força do § 1º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008:

§ 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Em relação a essa jornada de trabalho, o § 4º do art. 2º da mencionada lei prevê que em sua composição observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos:

§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, que é dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, além do que a divisão da jornada entre atividades de docência e apoio à docência constitui pressuposto para fixação da remuneração:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES.
JORNADA
. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO

BÁSICA
PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à
educação
, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da
jornada
de trabalho dos
profissionais
da
educação
escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais
profissionais
. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial
profissional
aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da
jornada
a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(RE 936.790 – Tribunal Pleno – Relator Ministro Marco Aurélio)

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO

BÁSICA
. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.
JORNADA
DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA
JORNADA
. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da
educação

básica
se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da
educação

básica
, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização
profissional
, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da
educação

básica
para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167 – Tribunal Pleno – Relator Ministro Joaquim Barbosa)

E afirmo isso para demonstrar que a
Portaria nº 01/2019/GS/SME respeita a jornada de trabalho dos profissionais da educação básica, inclusive na composição entre as atividades de docência e de apoio à docência.

Com esses esclarecimentos, bem se observa que a finalidade da portaria, impugnada via mandado de segurança, consiste em regulamentar uma situação até então sem controle no âmbito municipal.

Isso porque, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 104145984), havia descumprimento das horas atividades conferidas aos profissionais da educação básica, inclusive nas atividades de apoio à docência.

O que se constata era uma situação de ilegalidade e, frente a isso, a Portaria nº 01/2019/GS/SME colocou fim a isso.

No âmbito do direito administrativo a ilegalidade atinge o ato desde sua origem, sendo que a invalidação produz efeitos retroativos, ou seja,
ex tunc
. Esse controle de legalidade, decorrente da autotutela da Administração Pública, constitui poder/dever, sendo inegociável.

Sobre o tema, a súmula nº 473/STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Nesse sentido, a lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

Exprime o duplo dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos quanto à juridicidade e à adequação ao interesse público, o que corresponde as controles, a seu cargo, de legalidade, de legitimidade e de licitude, que são vinculados, e ao controle de mérito, que é discricionário. (...) A Administração Pública, como expressão do poder estatal, no uso de seus poderes, tanto pode anular seus próprios atos no exercício do controle interno de legalidade, de legitimidade e de moralidade, quanto os pode revogar, avaliando-lhes a oportunidade e a conveniênci
a.

(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. Rio de Janeiro: Forense)

Sobre a necessidade de correção do ato ilegal, Marçal Justen Filho afirma:

Verificando a existência de um defeito (ilegalidade ou inconveniência) na atividade administrativa, surgirá o dever de o órgão de controle propor a solução a ser adotada. Portanto, a adoção de providências para corrigir os defeitos não é facultativa. A autoridade investida na competência de controle está juridicamente constrangida não apenas a desencadear a atividade de fiscalização. (...) O controle interno poderá resultar na correção do defeito, quando tal se inserir na competência do órgão que exercita o dito controle. Em outros casos, caberá ao titular do controle comunicar a existência do defeito às autoridades envolvidas, para que adotem as providências necessárias
.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13ª ed. Revista dos Tribunais, 2018)

A ilegalidade que persistia no âmbito municipal, devidamente corrigida pelo ato atacado via mandado de segurança, não gera direitos, obrigações ou mesmo regra de transição para com os Apelantes. Assim, por se ilegal, a ilegalidade retorna a sua origem, não sendo o caso de estabelecimento, frise-se, de regra de transição.

Deve ser mencionado, por relevante, que a revisão judicial do ato administrativo, no que interessa ao caso posto em julgamento, se volta para análise do controle de legalidade consubstanciado na
Portaria nº 01/2019/GS/SME.

Nessa perspectiva revisional, o que se constata é que o ato cumpre rigorosamente com a legalidade administrativa, em especial para por fim a atuação que ocasionava sérios prejuízos aos administrados, em especial aos alunos da educação básica da rede de ensino do município Apelado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022